Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0750428-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ENALDO CAMPOS DE FARIAS IMPETRANTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Em atenção à petição do ID 21725460, corrijo erro material constante na decisão do ID 21715969, para que no trecho do decisum onde se lê: "Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ..." , leia-se: "Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dra. Carla Aparecida Rufino Freitas, OAB/DF 29985, ...". Registro que, apesar do erro material, a advogada encontra-se devidamente cadastrada nos autos e que a impetração foi por ela peticionada. Feitos esses esclarecimentos, aguardem-se as informações da autoridade apontada como coatora. P. R. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator